Tribunal: TCU
Processo: 000.065/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 970/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 4062/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 031.235/2020-4 , por meio do qual o Colegiado considerou parcialmente procedente representação formulada pelo Senador Major Olímpio, em face de supostas irregularidades na licitação eletrônica 46/LALI-2/SBSP/2020, conduzida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), destinada à contratação de empresa para exploração comercial dos espaços publicitários e promocionais nas dependências do terminal de passageiros do aeroporto de São Paulo/Congonhas - Deputado Freitas Nobre; Considerando que os itens 9.2 e 9.4 da deliberação fixaram as seguintes determinações à Infraero: " 9.2.1 no prazo de até 15 (quinze) dias contados da ciência deste acórdão, inclua no edital da licitação eletrônica 46/LALI-2/SBSP/2020 disposição expressa, como regra de transição, que autorize o uso, pela futura contratada, do Plano Geral de Mídia (PGM) atual do terminal de passageiros do Aeroporto Deputado Freitas Nobre (Aeroporto de Congonhas), quanto aos pontos publicitários vagos, até a aprovação, pela Infraero, do novo PGM previsto no item 7 do termo de referência, reabrindo os prazos editalícios, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei 13.303/2016; 9.2.2 em conformidade com o compromisso assumido perante este Tribunal no documento à peça 43 (p. 16-17) dos presentes autos, altere, se ainda não o fez, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da ciência deste acórdão, o subitem 1.1.1.1 do Anexo 9 do termo de referência que integra o edital da licitação eletrônica 46/LALI-2/SBSP/2020, conferindo-lhe a seguinte redação, observada a mesma reabertura de prazos editalícios vinculada à determinação descrita no subitem 9.2.1: '1.1.1.1 A disponibilização de 50% dos equipamentos por parte do CONCESSIONÁRIO deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da assinatura do contrato. O restante deverá ser disponibilizado em até 40 (quarenta) dias contados do recebimento da 1a disponibilização.'; 9.4 nos termos do art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Infraero que informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste acórdão, sobre as providências adotadas em face das determinações versadas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 e da recomendação descrita no subitem 9.3, retro, e, em caso de não acolhimento da recomendação, apresente as justificativas pertinentes; " Considerando que o item 9.3 da deliberação fixou a seguinte recomendação à Infraero: "avalie a adequação do prazo de vigência contratual fixado no item 5.1 do edital da licitação eletrônica 46/LALI-2/SBSP/2020, diante da expectativa de concessão à iniciativa privada da exploração do terminal de passageiros do Aeroporto de Congonhas, sopesando os limites definidos no art. 2o da Portaria 93/2020 do Ministério da Infraestrutura;" Considerando, por fim, a instrução elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) às peças 10 e 11, destacando a informação de revogação do certame (licitação eletrônica 46/LALI-2/SBSP/2020), " comprovada pelo Ofício SEDE-OFI-2021/00889, de 2/2/2021 (peça 10), mediante apresentação de cópia da Seção 3 do DOU 17, de 26/1/2021, com a publicação do Aviso de Revogação da Licitação 46/LALI-2/SBSP/2020 (ID 831574) ", e concluindo pela perda do objeto do Acórdão em monitoramento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar prejudicadas, por perda de objeto, as medidas solicitadas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4062/2020-TCU-Plenário , de 8/12/2020, Relator Ministro Raimundo Carreiro; b) informar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) deste Acordão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar este processo ao TC Processo 031.235/2020-4 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.065/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.